Tribunal: TJDFT
Processo: 0773677-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Tributário. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a isenção ao IRPF, com fundamento no reconhecimento de enfermidade (nefropatia grave crônica).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a mudança do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Distrito Federal não impugnou nenhum documento juntado pela parte autora, apesar de ter corpo técnico médico para tanto. Igualmente não procede qualquer a alegação de interpretação extensiva de isenção fiscal, porque o que se fez foi constatar que a enfermidade constava no rol daquelas que isentam o contribuinte do pagamento do IRPF. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.